Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-91.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo interno Interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005603-91.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[R. A. DA COSTA MUNHOZ - CNPJ: 08.611.597/0001-12 (AGRAVANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
A
gravo interno
I
nterposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença que concedeu segurança em mandado de segurança e reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional e se há fundamentos novos capazes de reformar a decisão monocrática.

III. Razões de decidir:

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

5.
O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que reconheceu a constitucionalidade da TACIN com base no Tema 1.282 do STF, e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 927, 928, 1.021, § 3º, e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 24.6.2024; STJ, ARESP n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.5.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
R. A. DA COSTA MUNHOZ
contra decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravada para reformar a sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança e reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1005603-91.2024.8.11.0041 impetrado por R. A.
da
Costa M
unhoz
, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios) e determinar a anulação das CDAs n. 20191627190, 2018889487, 202111550 e 201759471.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante a inconstitucionalidade da TACIN, sob o argumento de que os serviços de combate a incêndio não atendem aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da CF/88.

Argumenta, ainda, que deve prevalecer o entendimento da Reclamação n. 61.136/STF, que determinou efeitos
ex

tunc
à declaração de inconstitucionalidade da TACIN.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 288856897, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O agravado, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que o agravante
limitou-se
a reiterar os fundamentos utilizados na petição inicial, sem enfrentar especificamente os motivos que levaram ao provimento do recurso
da Fazenda Pública
.

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na inicial do mandado de segurança, nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão monocrática, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

(
Precedente:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024,
DJe
26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
onforme relatado, c
uida-se de agravo interno interposto por
R. A. DA COSTA MUNHOZ
contra decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravada para reformar a sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança e reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

Pois bem.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, havia firmado tese contrária à cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal entendimento serviu de base para diversos julgamentos posteriores, como o RE 1.179.245
AgR-EDv
, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia (
DJe
de 23.3.2021), em que a Suprema Corte reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
e também
a ADI 2908, com decisão que declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe.

Contudo, em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, a questão foi revisitada, ocasião em que se firmou a tese de que "
são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
".

No voto proferido pelo e. Relator no
Leading Case
, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate “
podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Insta salientar que no sistema de precedentes estabelecido pelo atual Código de Processo Civil, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme se extrai dos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil (Precedente: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF
. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

(...)”.

(TJMT – N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).
[
g.n
].

Assim
, considerando

o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal, resta ausente o direito líquido e certo alegado pela parte agravante para a concessão da segurança pleiteada no
mandamus
.

Portanto
,
diante da ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de apelação, a insurgência recursal não comporta provimento.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por R. A. DA COSTA MUNHOZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025